Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO COLETIVA No 070587753.2020.8.07.0018. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO TÍTULO NA AÇÃO RESCISÓRIA No 074614885.2025.8.07.0000. ART. 969 DO CPC. FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento à apelação interposta pelo exequente contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada pela própria parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da eficácia do título executivo coletivo, determinada na Ação Rescisória no 074614885.2025.8.07.0000, impõe a suspensão do cumprimento individual de sentença que dele decorre.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do título exequendo na ação rescisória impede o prosseguimento do cumprimento individual, conforme determina o art. 969 do CPC, que admite a tutela provisória para obstar a execução da decisão rescindenda.
4. A decisão da ação rescisória constitui fato superveniente relevante, que deve ser considerado nesta instância recursal, conforme autorizam os arts. 493 e 933 do CPC.
5. A paralisação do cumprimento individual evita a produção de efeitos concretos baseados em título cuja eficácia foi suspensa, garantindo a coerência entre decisões judiciais e assegurando a utilidade do julgamento da rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do Distrito Federal provido para suspender o cumprimento individual de sentença, em razão da suspensão da eficácia do título exequendo na Ação Rescisória no 074614885.2025.8.07.0000.
Tese de julgamento: "1. A suspensão da eficácia do título executivo judicial na ação rescisória impõe a suspensão do cumprimento individual de sentença dele derivado. 2. A decisão proferida na ação rescisória configura fato superveniente relevante, que deve ser considerado na instância recursal, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Art. 969 do CPC, Art. 493 do CPC, Art. 933 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2082768.